Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. INÍCIO DA CONVIVÊNCIA COMUM. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. BEM PARTILHÁVEL. ART. 1.658 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela requerida contra a sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, julgou improcedente a pretensão reconvencional e parcialmente procedente os pedidos formulados na ação principal para reconhecer a união estável havida entre as partes e determinar a partilha do imóvel adquirido na constância da união. 1.1. Em seu recurso, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença e no mérito pede a reforma do julgado defendendo a impossibilidade de partilha do bem delimitado pela sentença, pois o imóvel teria sido adquirido com recursos próprios antes do início da convivência do casal.
2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1. Em que pese a alegação da apelante, a sentença estabeleceu de forma clara as razões que motivaram a partilha do imóvel, tendo sido elucidado que o bem fora adquirido onerosamente na constância da união. 2.2. Assim, inexiste violação ao dispositivo legal indicado pela apelante, pois os argumentos constantes da sentença são suficientemente precisos para acolher a pretensão deduzida pela parte autora nos autos, ainda que de forma sucinta.
3. No caso, restou incontroverso o termo inicial da união estável com sendo o ano de 1986, acrescido de que, conforme a certidão de ônus e a escritura de compra e venda colacionada ao feito, o imóvel foi adquirido pela apelante no ano de 1996. 3.1. Com efeito, o que se verifica dos autos é que o imóvel fora adquirido após 10 (dez) anos do início do regime de convivência comum, razão pela qual o bem deve ser partilhado, pois na união estável aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), comunicando-se os bens os que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do Código Civil). 3.2. Acresce notar que a apelante não demonstrou ter adquirido o imóvel com recursos advindos em sub-rogação de bem alienado anteriormente ao início da união, conforme prevê a exceção do inciso II do artigo 1.659 do CC, inexistindo nos autos qualquer documento nesse sentido.
4. Recurso improvido.